Tribunal: STF
Processo: ARE 1405193
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa “minha casa minha vida”. Cessão de imóvel a terceiros. Violação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do acórdão recorrido acerca da violação às cláusulas estabelecidas para a aquisição de imóvel do Programa “Minha Casa Minha Vida”, seria necessário reexaminar os fatos e provas e os termos do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.